Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura  Abeta, Daniel Blum Spinelli, Israel Henrique Waligora e Jean Claude Marc Razel, contra o Acórdão 4784/2022-TCU-1a Câmara, retificado pelo Acórdão 7272/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e pelos Srs. Daniel Blum Spinelli, Israel Henrique Waligora e Jean Claude Marc Razel, contra o Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para o fim de: 9.1.1. excluir da relação processual os Srs. Israel Henrique Waligora, Daniel Blum Spinelli e Denise Oliveira Santiago, tornando insubsistentes as condenações em débito e as multas que lhe foram aplicadas; 9.1.2. tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Sra. Denise Oliveira Santiago, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.